Tribunal: TJES
Processo: 5008620-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008620-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008620-48.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta.

S
ustenta,
na inicial do
writ,

haver ilegalidade no processo executório, considerando que o paciente encontra-se recluso há mais de 3 (três) anos sem que haja a correta expedição da guia de execução definitiva.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que
seja expedida e implementada a guia de execução definitiva
.

Liminar deferida
através da decisão ID 3500251
.

Informações devidamente prestadas (ID 3564070).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID 3641794), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pela concessão da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 26 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008620-48.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta.

S
ustenta,
na inicial do
writ,

haver ilegalidade no processo executório, considerando que o paciente encontra-se recluso há mais de 3 (três) anos sem que haja a correta expedição da guia de execução definitiva.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que
seja expedida e implementada a guia de execução definitiva
.

Pois bem.

Do exame do processado, constata-se que o postulante encontra-se recolhido em prisão definitiva, em regime fechado, em razão de sentença penal transitada em julgado, nos autos da Ação Penal nº 0001979-25.2019.8.08.0004, no bojo da qual foi condenado à pena de 11 (onze) anos de reclusão.

Conforme extrai-se do andamento processual, através do sistema eletrônico desta E. Corte, houve decisão do MM. Juiz de Direito competente, na data de 08/04/2022, ordenando a expedição da guia de execução definitiva.

Todavia, verifico que, após o decreto exarado, não houve o cumprimento da ordem, estando pendente de processamento a consequente expedição da guia de execução, devendo tal omissão ser corrigida pelos serviços auxiliares, a fim de sanar a ilegalidade apresentada no presente writ.

Pelo exposto,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONCEDO
A ORDEM
requerida,

confirmando a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

Vitória, 26 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008620-48.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
DECISÃO DE EXPEDIÇAO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA NÃO CUMPRIDA
.
LIMINAR DEFERIDA.

DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DA COMPETENTE GUIA
.
1
.
Constatado constrangimento ilegal através do não cumprimento da ordem exarada pelo douto Magistrado competente, incumbe aos serviços auxiliares cumprirem o mandado de expedição da guia de execução definitiva
.
2
.
Ordem concedida
,
confirmando a liminar a seu tempo deferida
.

Vitória, 26 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.